Tribunal: TJPA
Processo: 0001541-59.2015.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001541-59.2015.8.14.0040

RECORRENTE: MARCLEAN OLIVEIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCS. II, III E IV, DO CPB. IMPRONÚNCIA E/OU ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o Recorrente pela prática do crime de homicídio, nos termos do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CPB, tendo como vítima Raelson Marques Cardoso. Segundo a defesa, a impronúncia e/ou absolvição se faz necessária pela ausência de indícios de materialidade suficientes, ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras. A sentença de pronúncia apontou a existência de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia consiste em definir: (i)
se há existência de indícios mínimos de autoria e materialidade que justificam a pronúncia do Recorrente e o encaminhamento ao Tribunal do Júri; (ii) se há possibilidade
de
exclusão de qualificadoras em fase anterior ao Tribunal do Júri;

III.

Razões de decidir

3. No caso sob exame, os indícios de autoria e materialidade restaram demonstrados nos autos
pelas provas testemunhais
; assim como pelo
Laudo de nº 2015.11.000044-TAN/Declaração de Óbito nº 208869409 da vítima, o qual registra como causa da morte “Hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico-facial, produzido por meio de ação contundente”.

4. Como cediço, a decisão de pronúncia visa, apenas, à verificação de indícios de autoria e prova da materialidade, não exigindo certeza plena, a ser avaliada pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do CPPB.

5. Por fim, a fase de pronúncia reclama a aplicação do princípio in dubio pro societate, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria, exclusão de qualificadoras e desclassificação do delito.

6. Por fim, as qualificadoras somente podem ser decotadas quando manifestamente improcedentes, ou seja, totalmente dissociadas das provas constantes nos autos. Tal hipótese não se verifica no caso em questão, sendo prematura a exclusão nesta fase processual anterior ao Tribunal do Júri.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “
1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPPB, aplicando-se o princípio do
in dubio pro societat
e
. 2. A exclusão das qualificadoras

só é cabível em fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou totalmente dissociadas das provas constantes nos autos, o que não se vislumbra no caso vertente."

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5°, XXXVIII, alínea “d”; CPPB, art. 413.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa.

Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Marclean Oliveira de Sousa
, contra a decisão proferida pela douta Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II, III e IV, do CPB, tendo como vítima Raelson Marques Cardoso.

Narra a denúncia
,
à ID 23752416
, que:

“(...) no dia 22.09.2014, por volta da 00h30min, na Vicinal “Dos Praças”, localizada no bairro Palmares II, neste Município, o denunciado
MARCLEAN OLIVEIRA DE SOUSA
, com patente animus necandi, desferiu pedradas na cabeça do Sr. RAELSON MARQUES CARDOSO, pedradas esta que levaram a vítima ao Óbito.

Extrai-se dos autos que no dia e hora acima mencionados, a vítima foi até a Vicinal “Dos Praças”, juntamente com os nacionais CÁSSIO RODRIGUES VIEIRA e FRANCISCO SILVA RAMALHO.

Destaca-se que ao chegar no local, a vítima encontrou o denunciado MARCLEAN OLIVEIRA DE SOUSA e passaram a discutir por conta de R$ 20,00 (vinte reais) que este teria entregado para aquele comprar CRACK.

Diante disso, o denunciado MARCLEAN OLIVEIRA DE SOUSA passou a agredir fisicamente a vítima, com pedradas na cabeça, até que a mesma chegasse ao óbito.

A autoridade policial não logrou êxito na oitiva do denunciado.

AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO

A autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelo depoimento das testemunhas e pelas provas documentais acostadas nos autos
.
”

Em razões recursais
,
à ID 23752453
, pugna a defesa pela impronúncia e consequente absolvição do Recorrente, ante a inexistência de elementos suficientes que denotem ser ele o autor do delito pelo qual foi pronunciado ou, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras por falta de fundamentação mínima para o juízo de admissibilidade.

Em contrarrazões
,
à ID 23752457
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, pugna pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito em epígrafe, e no mérito seja TOTALMENTE IMPROVIDO, mantendo a decisão de primeira instância que pronunciou o réu Marclean Oliveira de Sousa.

Em despacho, à ID 23752458
, a douta Magistrada
a quo
manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto, devendo assim permanecer intocado o r.
decisum.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º incs. II, III e IV, do CPB, alegando que sua impronúncia e, consequentemente, sua absolvição se impõem, uma vez que não há indícios suficientes de autoria para embasar o
decisum
ora atacado, assim como pelo decote das qualificadoras por falta de fundamentação mínima para o juízo de admissibilidade.

- Da almejada impronúncia/absolvição

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

No caso em comento, a materialidade do delito imputado ao Recorrente encontra-se demonstrada por meio do Laudo nº 2015.11.000044-TAN/Declaração de Óbito nº 208869409,
à ID 23752421
, atestando como causa da morte do ofendido
“Hemorragia intracraniana devido traumatismo crânio-encefálico-facial, produzido por meio de ação contundente”.

Com efeito, de acordo com a sentença de pronúncia, a qual, aliás, tem fé pública, os indícios de autoria delitiva restam demonstrados por meio da prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível. Cumpre destacar que o acusado, sequer, compareceu em Juízo para que pudesse apresentar a sua versão dos fatos.

Ora, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação, em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, ambas evidentes no caso em análise, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Nesse diapasão, verifica-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo primevo deu os motivos de seu convencimento, apreciando a prova existente nos autos, porém, sem valorá-la subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Por fim, diferentemente da condenação, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Destarte, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da exclusão das qualificadoras

Derradeiramente, insurge-se o Recorrente quanto as qualificadoras previstas nos incs. II, III e IV, do §2º, do art. 121, do CPB, alegando que as mesmas devem ser afastadas na medida em que não há respaldo no conjunto fático-probatório extraído dos autos que demonstrem a aplicação destas de maneira inequívoca.

Prima facie
, observa-se que a fundamentação da decisão guerreada se encontra satisfatoriamente motivada acerca do crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado, sendo despiciendo maiores incursões acerca da questão.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Juri o pleno exame dos fatos da causa.

Nesse diapasão, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras no caso em apreço, mais prudente se revela a manutenção daquelas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime pelo qual foi o Recorrente pronunciado praticado de forma triplamente qualificada, ou não.

Ante o exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento para manter na íntegra a decisão atacada.

É o voto
.

Belém/PA,
17
de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/02/2025